Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. queda de renda. pandemia. elemento de convicção. ônus probante. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sentença que fixa o valor da obrigação alimentícia não faz coisa julgada material e sujeita-se à revisão caso comprovada alteração nas necessidades de quem a recebe ou na possibilidade financeira de que os provê. Contudo, o ônus de comprovar a alteração recai sobre a parte que pleiteia a alteração.
2. Não se desconhece que as restrições sanitárias, impostas às atividades econômicas desde a declaração de situação de emergência nacional em saúde pública, afetaram gravemente parcela considerável da população. No entanto, tais fatos não permitem a presunção de forma absoluta de queda de renda.
3. As necessidades básicas dos filhos menores são presumidas e devem ser atendidas, como decorrência do poder familiar e dever de manutenção da própria pole.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.